Tribunal: TJSP
Processo: 2146825-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação revisional e declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, cumulada com recomposição do saldo e repetição de indébito. Decisão que declarou ser inviável a expedição de guia de Mandado de Levantamento Eletrônico - MLE. Inconformismo. Ausência de intimação da executada para se manifestar sobre o bloqueio havido de seu

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação revisional e declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, cumulada com recomposição do saldo e repetição de indébito. Decisão que declarou ser inviável a expedição de guia de Mandado de Levantamento Eletrônico - MLE. Inconformismo. Ausência de intimação da executada para se manifestar sobre o bloqueio havido de seu dinheiro no BACENJUD. Valor que ainda não pode ser considerado penhorado para ser transferido para conta judicial. Quantia que não se encontra ainda liberada à satisfação dos agravantes. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Alegação de omissão em razão de ausência de intimação do Ministério Público para manifestar nos autos. Vício existente sanado. Nulidade do v. acórdão, no entanto, que não se justifica. Inexistência de prejuízo a ensejar anulação de atos processuais. Princípio pas de nullité sans grief. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos Declaratórios acolhidos, sem efeito modificativo.